Tribunal: STF
Processo: ARE 1591167
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento

 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pedro Henrique Augusto Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
 
“DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. PENA. REGIME. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação crime que visa a reforma da sentença que condenou o réu por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se: as provas obtidas a partir da ação policial são válidas, considerada a alegação de violação de domicílio; as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; a pena foi adequadamente aplicada; deve ser reconhecida a prática de tráfico privilegiado; deve haver alteração do regime prisional; deve haver substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O ingresso dos policiais na residência não configurou violação de domicílio, pois havia justa causa para a medida e estado de flagrância. 
4. As provas obtidas durante a ação policial são válidas e suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 
5. A avaliação negativa dos antecedentes do réu foi correta, pois ele possui condenações anteriores transitadas em julgado.
6. A manutenção da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal é de rigor, pois ao tempo dos fatos o réu ostentava condenação transitada em julgado apta a caracterizar reincidência. 
7. A quantidade e a forma de apresentação da substância apreendida evidenciam a destinação da droga ao comércio. 
8. O réu é reincidente e possui maus antecedentes, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343 /06. 
9. O regime inicial fechado foi adequado, ante a quantidade de pena e a reincidência do réu. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente conhecido e não provido
(Apelação Criminal nº 0015702-27.2023.8.16.0044/PR,  4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Relator Desembargador Lourival Pedro Chemim, j. 19.7.25).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, incisos XI, LVI e LXV, da Constituição da República. Alega, em síntese, violação ao domicílio do réu. Aduz que “o Recorrente foi ameaçado pelos policiais, submetido a tortura, vindo a assinar o termo de consentimento somente depois de toda a coação e depois da invasão em sua residência”.  Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reconhecer a nulidade aventada e absolver o réu.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário à seguinte fundamentação. Confira-se (Doc. 43): 

“(...)
Inicialmente, o artigo 5º, incisos LVI e LXV, da Constituição Federal não foram objeto de análise da Câmara julgadora, encontrando, assim, a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso”(ARE 1050303 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017). 
E mais, a ofensa capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal deve ser direta ao artigo apontado como infringido (artigo 5º, inciso LVI e LXV, da Constituição Federal) e não ocorrer de forma reflexa, como o Recorrente pretendeu. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal:
(...)
É exatamente o que ocorre no caso dos autos, cuja tese constitucional suscitada (artigo 5º, incisos LVI e LXV, da Constituição Federal) teve como pano de fundo os artigos 157, parágrafo 1º, 564, inciso IV, e 573, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal. 
Outrossim, eventual nova análise da tese absolutória, implicaria em nova verificação do panorama fático-probatórios dos autos, medida inviável nesta fase processual, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
(...)
Ademais, depreende-se do acórdão impugnado que não houve o reconhecimento da violação do princípio da inviolabilidade do domicílio, uma vez que o princípio em voga não é absoluto, e a situação dos autos encontrou-se amparada pela reserva legal autorizadora, devidamente comprovada no caso concreto, senão vejamos:
“(...) ‘Preliminar’ – Nulidade das provas 
Não assiste razão ao réu com relação à arguição de nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos Policiais Militares no imóvel em que foram localizadas as drogas, uma vez que a ação policial não configurou a alegada violação de domicílio. 
Ao contrário do que se alega, é admissível o ingresso no domicílio em hipótese de estado de flagrância e de existência de justa causa para a abordagem. 
No caso concreto, segundo o boletim de ocorrência e os depoimentos que instruem o auto de prisão em flagrante, o ingresso dos Policiais no imóvel ocorreu porque visualizaram usuário de entorpecentes sair do local e, ao avistá-los, gritar ‘polícia’ e colocar o entorpecente dentro de sua boca; quando isso aconteceu olharam para a residência e viram quando o réu jogou algo para fora da janela; com o intuito de localizar o indivíduo que fugiu e apreender eventuais objetos ilícitos, os agentes públicos entraram na residência. 
E as circunstâncias acima descritas (conduta do usuário ao avistar a viatura e réu que se tentou se desfazer do entorpecente jogando-o pela janela) autorizavam o ingresso dos agentes públicos no imóvel para averiguar a presença de ilícitos no local. 
E, durante as buscas no imóvel, houve a localização de:
a. 3,4g (três gramas e quatro decigramas) de crack, divididas em 13 porções para venda; (b) 96g (noventa e seis gramas) de maconha, dividida em cinco porções; (c) R$882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais) em notas diversas; (d) 02 (dois) aparelhos de telefone celular. 
Em suma, por se tratar de conduta que caracteriza crime permanente – em que o flagrante se prolonga no tempo –, o ingresso dos Policiais no imóvel não pode ser caracterizado como violação de domicílio, especialmente porque havia justa causa para a medida e porque houve a localização de substâncias proibidas durante as diligências. (...)
A existência de justa causa a motivar as diligências e o estado de flagrância em que estava o réu, portanto, autorizavam a ação dos Policiais, conforme excepcionalmente prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 
Em resumo, não houve irregularidade na atuação dos Policiais Militares e a preliminar de nulidade de provas deve ser rejeitada.(...)” (Ap. crime, mov. 27.1, fls. 4/5).
Logo, a pretensão recursal encontra óbice no RE 603.616 (Tema 280), por meio do qual foi declarada a existência de repercussão geral da questão, em julgado que contém a seguinte ementa:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 
2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 
3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 
4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, [...] REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
Desse modo, considerando que a decisão colegiada está em conformidade com o entendimento exarado no regime de repercussão geral, deve incidir o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, a propósito: “art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I - negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.
III – Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, ressaltando que a tese envolvendo o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal (violação de domicílio), se deu, exclusivamente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do novo Código de Processo Civil (TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal). No que se refere às demais teses arguidas, inadmito o recurso com base em entendimento jurisprudencial (ofensa reflexa) e nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal.”

Contudo, verifico que a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, tendo sido omisso quanto à ausência de prequestionamento da matéria, à necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa à Constituição, e de revolvimento fático-probatório. 
A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).

Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. A parte agravante reiterou as razões do recurso extraordinário, sustentando: (i) nulidade absoluta da prova por violação de domicílio (art. 5º, XI, CF/1988); (ii) negativa de prestação jurisdicional em razão da omissão quanto ao pedido de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP); e (iii) atipicidade material do crime de estelionato, por envolver valor inferior a três mil reais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental preenche o requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, §1º, do CPC e pelo art. 317, §1º, do RISTF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O agravo regimental não impugna especificamente o fundamento central da decisão agravada, que consistiu na ausência de demonstração de repercussão geral da matéria constitucional, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso extraordinário. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o agravo que não combate todos os fundamentos da decisão agravada é manifestamente inadmissível, conforme entendimento consolidado na Súmula 287 do STF. 5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 1.021, §1º, do CPC e 317, §1º, do RISTF, sendo desnecessária a análise de mérito das alegações reiteradas. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental não conhecido.” (ARE 1569268-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Pleno, DJe 06.11.2025)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente